Tribunal: TJSP
Processo: 0002690-49.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Receptação dolosa qualificada – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, e §§ 1o e 2o, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo arguindo preliminar de nulidade, e no mérito, buscando a absolvição por falta de provas, ou desclassificação para a figura culposa, redução de penas, regime prisional menos severo, penas restritivas de direitos ou de

Ementa:
Apelação criminal – Receptação dolosa qualificada – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, e §§ 1o e 2o, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo arguindo preliminar de nulidade, e no mérito, buscando a absolvição por falta de provas, ou desclassificação para a figura culposa, redução de penas, regime prisional menos severo, penas restritivas de direitos ou de 'sursis'.
Preliminar – afastada – inexistência da nulidade arguída. R. sentença que analisou a prova produzida.
Autoria e materialidade comprovadas – réus que admitiram que comercializavam créditos aos usuários do trem, alegando desconhecerem a origem fraudulenta dos referidos créditos – negativas que não prosperam – réu Jeferson que já foi processado por delito idêntico – alegação de que no local havia outros infratores cometendo o mesmo delito que não exclui a responsabilidade dos réus - agentes de segurança que relataram que os réus estavam vendendo passagens de trem, provenientes da inserção de créditos fraudados em cartão de bilhete único, sendo que os passageiros compravam os cartões dos réus, passavam pela catraca e devolviam os referidos cartões aos acusados, sendo que já haviam abordado Jeferson em data anterior, na mesma prática. Verificação dos cartões que demonstraram que os cartões apreendidos com Jeferson que eram falsificados, com 29 utilizações. Cartão apreendido com Leonardo continha créditos fraudulentos, com utilização de 469 passagens. Relatório que demonstrou que 04 dos 05 cartões apreendidos com Jeferson eram 'clonados', e no cartão apreendido com Leonardo havia inserção de recargas irregulares. Circunstâncias fáticas que demonstram o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a condenação. Conduta típica, afastando-se tese de atipicidade.
Pleito de desclassificação para conduta culposa – não cabimento. Dolo comprovado, diante das condições em que os réus obtinham os bilhetes, de estranhos ao quadro da empresa e por valor inferior, com recargas irregulares em valores de R$ 738,04 e R$ 3.290,89.
Dosimetria – Pena-base de cada réu justificadamente exasperada – réus que registram antecedentes criminais - Sem alterações nas demais fases.
Regime inicial semiaberto que se mantém.
Não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Preliminar rejeitada.
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão